Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726389-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: KARINA ROCHA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória, indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de que fosse expedido ofício para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A agravante afirma que a decisão agravada viola o disposto nos arts. 3o, 4o, 7o e 8o do Código de Processo Civil por obstar o acesso à justiça para aquele que busca a satisfação dos seus direitos. Argumenta que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil autoriza que sejam determinadas todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais que visem assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tece considerações sobre os arts. 789, 824 e 825 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a medida requerida é assegurada por estar alicerçada nos arts. 854, 855 e 867 do Código de Processo Civil. Sustenta que não há qualquer justificativa ou impedimento legal para que o requerimento da agravante não seja concedido, pois ela tem o direito de ter do Poder Judiciário o cumprimento da sua função institucional precípua, que é dirimir os conflitos entre os particulares. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38122686; 38122687). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se, mediante consulta aos autos do processo originário, que foram realizadas pesquisas de bens da executada/agravada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e via Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud). Frustradas as diligências em comento, a agravante requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a fim de verificar a existência de crédito de titularidade da agravada proveniente do Programa Nota Legal. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento porque a diligência pretendida não possui efeito prático para a satisfação da obrigação, pois os créditos obtidos por meio do referido programa governamental, devido ao seu próprio regramento e finalidade institucional de incentivar a população a cobrar a emissão de notas fiscais, consistem em valores irrisórios se comparados ao montante do débito em execução. Acrescentou, na decisão agravada, que a agravante deveria comprovar a localização de bens penhoráveis, o que não foi cumprido. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[1] A agravante não demonstrou ter adotado qualquer postura ativa com o objetivo de localizar bens da parte adversa e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora, mormente quando esta se mantém inerte. A requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não restou demonstrado no presente caso. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.